Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800714-18.2023.8.14.0401

APELANTE: MICHELE DE JESUS LEAL, LUIS GUILHERME ARAUJO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DELITO NÃO CONSUMADO
: NÃO ACOLHIDO.

1. a existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação dos passos do praticante do furto pelos seguranças da loja não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer, como constata-se na hipótese. Precedentes. Inteligência da súmula nº 567 do stj.

2. na hipótese, os ora apelantes, foram abordados no momento em que saiam carregando sacolas com os produtos do crime, estando acompanhada de uma criança, que também carregava outras sacolas com produtos do furto, não sendo esta a primeira vez que tais fatos ocorriam, pois, em outra ocasião, já tinham conseguido sair do supermercado “mais barato”, sem serem pegos.

3. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

4. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. inteligência da súmula nº 500 do stj.

2. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA, MENOR DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, CABALMENTE COMPROVADO NO BOJO DO CADERNO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Michele de Jesus Leal
e
Luís Guilherme Araújo de Sousa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo,
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
, e
02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, e
14 (catorze) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática dos
crimes de furto qualificado e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso VI, do Código Penal
e
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Narrou a
denúncia
, ID 14990053, que no dia
17 de janeiro de 2023
, por volta das 18h40min, o Policial Militar
Geraldo da Silva
conduziu presos os denunciados
Luís Guilherme Araújo de Sousa
e
Michele de Jesus Leal
, ora apelantes, pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, em virtude de conduta delituosa praticada no
Supermercado “Mais Barato”
, localizado na Avenida Governador José Malcher, bairro São Brás, nesta Capital paraense, em companhia de uma
criança
(
I.V.L.M.
), de apenas
10 (dez) anos
de idade à época dos fatos.

Conforme restou apurado, a equipe de segurança do referido estabelecimento comercial informou que o casal utiliza a criança para a prática de crimes, sendo possível ver por meio de imagens do circuito interno que a ora apelante Michele de Jesus Leal foi abordada no momento em que saia carregando as sacolas com os produtos do crime, sendo que a criança estava em sua companhia carregando outras sacolas com outros produtos do furto.

Por sua vez, o ora apelante Luís Guilherme Araújo de Sousa, alegando que havia sido abordado por pedintes no interior do lugar, apontando para um corredor em direção oposta ao local por onde a ora apelante e a criança saíram com os produtos.

Após constatarem a conduta suspeita perpetrada pelos ora apelantes, os funcionários de segurança do supermercado os detiveram, bem como a criança que estava em sua companhia. Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou ao local para realizar o flagrante, encaminhando-os a Delegacia de Polícia para as diligências cabíveis.

Por estes fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 155, §2º, inciso IV, do Código Penal
e
artigo 244-B, do ECA
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
15 de fevereiro de 2023
, ID 14990054, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de maio de 2023
, ID 14990180.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso em
15 de maio de 2023
, ID 14990192.

Em suas
razões recursais
, ID 14990209, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, sob a tese de crime impossível, tendo em vista que os agentes foram monitorados, desde o seu ingresso no estabelecimento comercial, por sistema eletrônico de vigilância (câmeras), bem como pela equipe de segurança do local, sendo inviável sua saída do supermercado sem que fossem abordados. Subsidiariamente, solicitou a absolvição dos apelantes quanto ao crime de corrupção de menores, não havendo nos autos efetiva comprovação da corrupção da criança, que aderiu voluntariamente a conduta delitiva ora apurada.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16097994, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 16333910, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do apelo, mas, no mérito, pelo seu
não provimento
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Michele de Jesus Leal
e
Luís Guilherme Araújo de Sousa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo,
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
, e
02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, e
14 (catorze) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática dos
crimes de furto qualificado e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso VI, do Código Penal
e
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Em suas
razões recursais
, ID 14990209, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, sob a tese de crime impossível, tendo em vista que os agentes foram monitorados, desde o seu ingresso no estabelecimento comercial, por sistema eletrônico de vigilância (câmeras), bem como pela equipe de segurança do local, sendo inviável sua saída do supermercado sem que fossem abordados. Subsidiariamente, solicitou a absolvição dos apelantes quanto ao crime de corrupção de menores, não havendo nos autos efetiva comprovação da corrupção da criança, que aderiu voluntariamente a conduta delitiva ora apurada.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DELITO NÃO CONSUMADO
:

Neste particular, a defesa se insurge contra a decisão de primeiro grau, que condenou os ora apelantes pela prática do
crime de furto qualificado
, previsto no
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, requerendo a sua absolvição pela aplicação da excludente de tipicidade do crime impossível, prevista no
artigo 17 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

É cediço que o Código Penal Brasileiro manifestamente adotou a teoria objetiva temperada para definir o crime impossível, assim, para que fique caracterizada essa excludente de tipicidade, é necessário que o agente use de meio absolutamente ineficaz para alcançar o resultado criminoso ou, ainda, que oriente a sua conduta a objeto absolutamente inidôneo para a produção de algum resultado lesivo, de modo que, em ambas as situações, ocorra a ausência de perigo real ao bem jurídico tutelado, tornando a conduta incapaz de alcançar um resultado típico. E nessa ideia se funda a distinção entre o crime impossível e o crime tentado.

Assim, não há falar em atipicidade da conduta quando a inidoneidade do meio ou do objeto for relativa, mostrando-se o resultado possível e o risco ao bem jurídico real, caso em que se tem como configurado o delito na sua forma tentada.

É de se destacar que, para a verificação da absoluta ou relativa ineficácia dos meios empregados ou, ainda, da absoluta ou relativa impropriedade do objeto, faz-se necessária a apreciação minuciosa do caso concreto, ponderando-se as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram e a aptidão destas para alcançar a consumação do crime.

Dos elementos presentes no inquérito policial, depreende-se que os ora apelantes, ao saírem do estabelecimento comercial Supermercado “Mais Barato”, foram interceptados por funcionários de segurança, pois já vinham sendo observados pelo sistema de monitoramento da empresa.

Conforme relatado pelas testemunhas, a ora apelante foi abordada no momento em que saia carregando sacolas com os produtos do crime, estando acompanhada de uma criança, que também carregava outras sacolas com produtos do furto, não sendo esta a primeira vez que tais fatos ocorriam, sendo que em outra ocasião, já tinham conseguido sair sem serem pegos.

Como se vê, ao contrário do arguido pela defesa, insubsistente a tese de crime impossível. Impende destacar que a vigilância atenta dos funcionários, bem como o uso de mecanismos de segurança, tais como dispositivos antifurto, ou sistema de vigilância por câmeras, ainda que possam dificultar o êxito da empreitada criminosa, não tornam o meio utilizado inteiramente ineficaz.

Tais medidas, por serem meros obstáculos à atividade criminosa, não se mostram capazes de impedir, de forma absoluta, a consumação do fato delituoso. Atente-se para os inúmeros casos semelhantes em que, mesmo com todo o aparato de segurança, os agentes logram êxito em suas empreitadas delituosas. Além disso, fosse a presença destes mecanismos de vigilância admitidos sempre como infalíveis, jamais se teria proteção segura ao patrimônio dos estabelecimentos comerciais em face da impossibilidade de responsabilização penal dos autores dos furtos ali perpetrados.

E nesse contexto, restou evidente que o meio adotado pelos ora apelantes revelou-se relativamente idôneo, o que
não autoriza
, desde logo, o reconhecimento da figura do crime impossível.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. 2.
Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais
.
Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc
. 3.
Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva
. 4.
Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
.” 5.
Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto
. 6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a)
reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível
; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.
(STJ - REsp: 1385621 MG 2013/0165324-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015 RSSTJ vol. 46 p. 159).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSIVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO. VERIFICADA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, com base em prova testemunhal e filmagem dos fatos, a condenação da ré é medida que se impõe. 2.
A utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, ou ainda pela presença de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
.
Precedentes
. 3. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 4. Recurso não provido.
(TJ-DF 00044464220178070014 DF 0004446-42.2017.8.07.0014, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto privilegiado tentado (artigo 155, § 2º, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Crime impossível.

A existência de sistema de monitoramento por câmeras e seguranças não impede a ocorrência do crime. Incidência da Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça. Atipicidade material. Inadmissibilidade. Valor da res furtiva que não pode ser considerado irrisório
. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Reconhecido o furto privilegiado. Condenação mantida. Dosimetria. Aplicada pena de detenção. Recurso não provido.
(TJ-SP - APR: 15008348620218260617 São José dos Campos, Relator:
Freddy Lourenço Ruiz Costa
, Data de Julgamento: 03/07/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023).
Grifei

E outra não é a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, que apresenta entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema, tendo editado a
Súmula nº 567
, publicada em
29/02/2016
, a qual preconiza: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
.”

Com efeito, a existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação dos passos do praticante do furto pelos seguranças da loja não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer, como constata-se na hipótese.

Ademais, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...).
DA AUTORIA E MATERIALIDADE
:
Conforme se verifica dos autos, tanto as provas colhidas durante a instrução processual, quanto os elementos produzidos na fase inquisitorial, demonstram a existência concreta da materialidade e autoria do roubo contra a vítima Supermercado Mais Barato, representado pelo Sr. Flávio Vitor Paulo Monteiro
.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo
: 1)
auto de exibição e apresentação de objeto
(ID 84951595 – Pág. 10),
o qual refere que a “res furtiva” foi apreendida em poder da denunciada e da criança
,
cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega de ID 84951595 – Pág. 14; e 2
)
depoimentos das testemunhas de acusação em fase judicial e também pela própria confissão dos réus
. Foi ouvido
FLÁVIO VITOR PAULO MONTEIRO
, segurança do supermercado, o qual declarou: “(...).
que os réus entraram no supermercado e foram observados pelo sistema de monitoramento da empresa
;
que eles começaram a colocar dentro das sacolas do supermercado produtos furtados
;
que isso tudo foi observado pelo sistema de monitoramento
,
desde a entrada deles
;
que eles já haviam furtado outra vez e conseguiram sair sem serem pegos
; que neste último caso foi aleatório, tinha charque e outras coisas;
que chamaram a polícia e os conduziram até a delegacia
;
que a ré saiu primeiro com a criança e os produtos na sacola
(...).” Foi ouvida a testemunha,
PM GERALDO JÚNIOR
, a qual declarou:
“(...). Que foram acionados via CIOP acerca de uma situação dentro do supermercado
;
que os réus estavam com uma criança
; que fizeram a condução para a Seccional (...).” Em seguida foi realizado interrogatório com o acusado
LUÍS GUILHERME ARAÚJO DE SOUSA
, o qual declarou: “(...). Que é usuário de
maconha; que sua conduta foi conversar com o segurança dentro do supermercado
;
que a criança é filha da sua cunhada; que já cometeu furto por três vezes
;
que espera não fazer mais isso
; (...).” Foi realizado interrogatório com a acusada
MICHELE DE JESUS LEAL
: “(...). Que é usuária de drogas;
que quem carregou os produtos foi ela
;
que a criança não pegava os produtos, quem pegava era ela
;
que levava a criança em um momento de desespero
;
que iriam vender os produtos para usar drogas
;
que aceita tratamento para droga
;
que está muito arrependida; que só furtou essa vez
. (...).” Assim,
entendo que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restam comprovadas e há provas suficientes para a condenação
. No caso, a ilicitude se faz presente, pois não se vislumbra em favor dos acusados qualquer causa excludente. A culpabilidade igualmente é patente, pois os réus são imputáveis, tendo consciência da ilicitude, sendo-lhes exigido comportamento conforme o ordenamento jurídico.
DA CARACTERIZAÇÃO DO FURTO CONSUMADO
: Indiscutível a ocorrência do crime de furto qualificado na sua forma consumada,
uma vez que a caracterização do furto ocorre tão logo acontece a inversão da res
,
o que claramente se deu no caso em comento
. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ, Resp 1.524.450). Lembrando que o efetivo ganho patrimonial do agente é mero exaurimento do crime, não sendo necessário.
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – ART. 155, §4º, INCISO IV DO CPB
: Na denúncia, sustentou o Ministério Público que o delito foi cometido em concurso de agentes.
Analisando os autos, constata-se que, conforme o depoimento das testemunhas, ficou demonstrada a existência de concurso de agentes entre os acusados LUÍS GUILHERME ARAÚJO DE SOUSA e MICHELE DE JESUS LEAL, razão pela qual, resta, portanto, caracterizado o furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
. Resta, portanto, caracterizado o furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do artigo 155, §4º, inciso, IV, do Código Penal. (...).
DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CPB)
.
O delito foi praticado em concurso formal, sendo que 01 (um) vítima do furto, enquanto 01 (uma) criança foi vítima de corrupção de menor, totalizando a prática de 02 (duas) infrações penais
.
Dessa forma, não há dúvida de que, por uma só ação, os réus praticaram o crime de furto tentado contra a vítima Supermercado Mais Barato, e o delito de corrupção de menores contra a criança I.V.L.M., o que foi amplamente demonstrado pelas declarações da vítima e dos policiais, os quais, juntos, confirmaram a narrativa constante na denúncia
. Quanto ao aumento que deve incidir no concurso formal, considero que deve ser na fração de
1/6 (um sexto)
, haja vista o número de infrações praticadas, que são 02 (duas), sendo este o critério adotado pelos Tribunais. Vejamos o que diz a jurisprudência: (...). Assim, o número de infrações penais perpetradas pelo réu justifica a incidência da exasperação na fração de 1/6 (um sexto). DISPOSITIVO: Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR os réus MICHELE DE JESUS LEAL e LUÍS GUILHERME ARAÚJO DE SOUSA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV, do CP, bem como pela prática da conduta prevista no art. 244-B, do ECA
. (...).”
ID 14990180

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que os ora apelantes realizaram a empreitada delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Como pontuado, o depoimento da testemunha
Flávio Vitor Paulo Monteiro
, aliado depoimento prestado por Policial Militar, aliado a confissão parcial dos ora apelantes, prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborando a prova material produzida durante a fase de inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, a necessidade manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pela combatente defesa, de insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. ARTIGO 155 DO CPP. PROVA ORAL JUDICIALIZADA E INQUISITORIAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. DANO QUALIFICADO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1.
Consoante o art. 155, caput, do Código de Processo Penal - CPP, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada
. 2.
Na espécie, revela-se satisfatória a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que, cotejada com os elementos de prova colhidos na fase investigatória, é apta à comprovação da autoria dos apelantes na prática do furto qualificado e majorado declinado na denúncia (artigo 155, §§ 1º e 4º, IV do Código Penal - CP)
. 3. (...).
(TJ-DF 07248998520198070001 DF 0724899-85.2019.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 10/06/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, I, C/C 14, II, DO CP) – PLEITO POR CONDENAÇÃO – PROVA SEGURA – COLHIMENTO. FURTO QUALIFICADO – ARROMBAMENTO (ART. 155, § 4º, I) – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – FARTOS ELEMENTOS DE PROVA – PERSUASÃO RACIONAL – ART. 155 DO CPP. PROVIMENTO.

I - Impositiva a condenação quando o conjunto probatório esclarece que o apelado praticou a conduta que lhe foi atribuída pela denúncia. II -
Segundo o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, pelo qual o juiz é juiz é livre para valorar as provas de acordo com o seu convencimento motivado, desnecessária a perícia para demonstrar o arrombamento quando presentes fartos elementos de prova nesse sentido
. III – Recurso provido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00453853620158120001 MS 0045385-36.2015.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA, POR MAIORIA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.

(...). Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro.
Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP). Julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste 4º Grupo Criminal
. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA
. (TJ-RS - EI: 70085355782 RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 26/11/2021, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2022).
Grifei

Com efeito,
não merece prosperar
a tese defensiva, pois restou devidamente comprovado nos autos que os apelantes praticaram a conduta tipificada no
artigo 155, §4º do Código Penal Brasileiro
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida no pronunciamento condenatório ora objurgado.

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em epígrafe.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE
:

Neste capítulo, a defesa pleiteou pela absolvição dos ora apelantes quanto ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
, argumentando a ausência de comprovação da intenção do agente em corromper a criança à prática de delitos, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que o pedido defensivo em testilha
não merece ser acolhido
.

É cediço que o
crime de corrupção de menores
é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim.

Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500
, publicada em
28/10/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no REsp 0000624-22.2017.8.26.0271 SP 2019/0098434-6, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 – SEXTA TURMA, Julgamento 26 de maio de 2020, Publicação: DJe 04/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico
(...). 2. (...). 3.Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 614106 PR 2020/0243856-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação da criança (
I.
V.L.M.
),
na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, especialmente através dos depoimentos testemunhais prestados em ambas as fases processuais, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime tipificado no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990
.

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime furto qualificado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida.

Por tais motivos, a tese defensiva em escrutínio
não merece agasalho
.

Por derradeiro, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023